Tribunal: STF
Processo: RE 247387
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Administrativo.
Vinculação de vencimentos. Declaração de inconstitucionalidade. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 17 e parágrafo
único da Lei Municipal n.º 6.570/88, ao estabelecer vinculação de
vencimentos/salários dos servidores municipais a fatores estranhos à
decisão do Município. 3. Recurso que não tem condições de prosseguir
por falta de indicação do dispositivo constitucional afrontado. 4. O
plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que a lei
municipal, ao determinar que o reajuste da remuneração dos
servidores do Município fica vinculado automaticamente à variação do
IPC é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do Município
em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse. Precedentes.
5. Recurso extraordinário não conhecido, declarando-se, entretanto,
a inconstitucionalidade do art. 17 e seu parágrafo único da Lei n.º
6.570/88, que introduziu alterações na Lei n.º 6.055/83, do
Município de Goiânia-GO.